Tribunal: TJBA
Processo: 8064051-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064051-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: JOSILDES MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.032/STJ. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. VALIDADE DA CLÁUSULA ATÉ O LIMITE DE 50%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma aplicado pelo juízo de admissibilidade.

O Recurso Especial teve seguimento negado com fundamento no
Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça
, que firmou a tese:
“Nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.”

A orientação consolidada no Tema 1.032 apenas reafirmou entendimento já sedimentado no STJ, conforme exemplifica o REsp 1.551.031/DF (Quarta Turma), que validou a coparticipação até o limite de 50% a fim de evitar onerosidade excessiva e assegurar a finalidade do contrato.

O acórdão recorrido apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e aplicando corretamente os parâmetros definidos pelo STJ, havendo total aderência ao entendimento vinculante da Corte Superior.

Constatada a correta aplicação do precedente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº
8064051-60.2023.8.05.0001
, em que é agravante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

e em que é agravada
JOSILDES MAIA SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.